Tribunal: TJDFT
Processo: 0751998-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751998-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELSON JULIO SOARES VASCONCELOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de NELSON JÚLIO SOARES VASCONCELOS, visando a concessão da ordem, com a consequente absolvição do paciente, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Relata ter sido o paciente condenado nos autos da ação penal n. 0705639-76.2020.8.07.0004 à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, como incurso nas penas do art. 29, § 1o, inc. III, da Lei no 9.605/98 (possuir em cativeiro espécime de réptil da fauna silvestre sem a devida licença, autorização ou permissão do órgão ambiental competente). Narra haver sido interposta apelação, a qual manteve a sentença condenatória. Defende a atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. Aduz que manter apenas um animal em cativeiro não afeta de forma expressiva o meio ambiente e o equilíbrio ecológico. Alega, ainda, não haver sido configurado que a espécie apreendida está em extinção, logo, a conduta imputada não tem o condão de atingir o bem jurídico tutelado, qual seja, a fauna silvestre. Com tais argumentos, requer o reconhecimento da atipicidade material e, consequentemente, a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, III, do CPP. Informações - ID 54235865. Parecer da 5a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 54281998). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, a impetrante serve-se da via estreita para pleitear a absolvição do paciente, alegando atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. Inicialmente, verifica-se que o processo originário já foi sentenciado e o recurso de apelação devidamente apreciado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, restando o julgado assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA. MANTENÇA DE ANIMAL SILVESTRE. ELEMENTARES DO TIPO. ERRO DE PROIBIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERDÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998. Na ocasião o acusado foi condenado à pena de detenção de 06 (seis) meses e em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devendo ser corrigida quando do pagamento. Foi fixado o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade e determinada a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo de Execução das Penas e Medidas Alternativas. 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, ao argumento de que foi localizada na residência do apelante espécie de réptil "corn snake", oriunda dos Estados Unidos, o que afastaria a elementar do tipo consistente em “animal pertencente à fauna silvestre nacional”. Defendeu a aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame. Afirmou que o réu é estudante de medicina veterinária e mantinha o animal como um “pet” por cerca de um ano e meio a dois anos, provendo-lhe os cuidados adequados. Subsidiariamente, requereu o perdão judicial, nos termos do art. 29 da Lei no 9.605/1998, sob o fundamento de que o animal não é ameaçado de extinção, ou o reconhecimento de erro de proibição, sob o fundamento de que desconhecia se tratar de animal silvestre, por ser oriundo de outro país e inexistir elementos que indiquem que o Brasil esteja na rota migratória do animal em questão. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 51083212). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51696481). 5. O art. 92, III, da Lei no 9.605/1998 tipifica o ato de guardar ou manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. O §3o do mesmo artigo esclarece que “são espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras”. No caso em exame o acursado confirmou manter em sua residência por período de um ano e meio a dois anos animal silvestre na condição de animal de estimação. O fato de a espécie por si mantida ter habitat natural nos Estados Unidos não afasta a subsunção do caso à norma, considerando que aquele animal viveu no Brasil parcela majoritária de sua vida. 6. Inaplicável na espécie a atipicidade material da conduta ou princípio da insignificância, uma vez que, em se tratando de crime ambiental, o bem tutelado é o meio ambiente e sua preservação para as gerações presentes e futuras (princípio da equidade intergeracional), até mesmo porque a Lei no 9.605/98, que rege os crimes ambientais, não se refere à quantidade mínima de animais mantidos em cativeiro/viveiro para a configuração do crime. Ademais, o espécime mantido pelo acusado não pertence à fauna brasileira, sendo sua inserção no Brasil risco potencial ao equilíbrio ambiental, ainda que sua intensão originária seja não inseri-lo no bioma nativo. Precedentes: Acórdão n.906786, 20140310338954APJ, Relator: ASIEL HE20140NRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/11/2015, Publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 340 e Acórdão 1655884, 07019726020228070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 4/2/2023.. 7. Inaplicável ainda a tese de erro de proibição, tendo em vista que é de amplo conhecimento a ilegalidade de manutenção de animal silvestre em cativeiro, sendo pública e notória essa proibição. Para além disso, conforme destacado pelo Ministério Público, o apelante não é um cidadão leigo, uma vez que é aluno do curso superior de Medicina Veterinária, tendo condições de acessar informações sobre eventual permissão ou autorização para mantença do animal aos seus cuidados. Neste sentido, tem amplas condições de compreender o caráter reprovável de sua conduta. 8. O art. 29, § 2o prevê a possibilidade de não aplicação de pena no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, a critério do juiz, considerando as circunstâncias do caso. Inaplicável o perdão judicial, considerando que o animal em questão não tem o Brasil como seu habitat natural, sendo aqui inserido sem as cautelas necessárias, além do fato de que o acusado descumpriu as condições da transação penal (Ids. 51083075, 51083080 e 51083090) e da suspensão condicional do processo (Id. 51083183), demonstrando desrespeito às determinações judiciais. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. Convém salientar que o habeas corpus, por princípio e por natureza, constitui-se em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva), ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Fora das hipóteses supracitadas, o writ não se destina, em princípio, a servir como remédio para todos os males de direito material ou processual que venham a acometer o indivíduo além dos estritos casos de privação ou ameaça de privação à liberdade. Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, como incurso nas penas do art. 29, § 1o, inc. III, da Lei no 9.605/98. Interposta apelação, a Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Criminal manteve a sentença. Por oportuno, importa transcrever a redação conferida à Súmula no 640 do Supremo Tribunal Federal: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, a referida Corte admite o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES CONTRA A HONRA. VÍCIO NA PROCURAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II - Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III - Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 07061380420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, da leitura atenta do acórdão, percebe-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou, de forma suficiente e adequada, os motivos que levaram à condenação do paciente, por ter praticado crime ambiental ao manter em cativeiro espécime de réptil da fauna silvestre sem a devida licença, autorização ou permissão do órgão ambiental competente. Neste raciocínio, a ação ora manejada não se presta a rever a tese de atipicidade da conduta, sobretudo por demandar nova análise do conjunto probatório, inviável na via estreita. Por fim, não há falar em prejuízo à liberdade de locomoção do paciente, pois a ele foi imposta tão somente a pena de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (ID 167560399, origem). Assim, o remédio constitucional não é o meio adequado para análise da matéria ora pretendida. Nesse sentido o entendimento desta Corte: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. O remédio constitucional denominado Habeas Corpus presta-se à proteção da liberdade de locomoção, caso esta esteja ameaçada ou seja efetivamente suprimida por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não se vislumbrando ameaça ou ofensa à liberdade de locomoção, não é o habeas corpus o meio processual adequado para sanar eventual ilegalidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1236013, 07034088820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário, e inexistindo qualquer excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus, deve o pedido ser formulado em sede própria. Sendo assim, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator